Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA TRANSFERÊNCIA PARA NOVO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NOVO PROPRIETÁRIO. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES STJ. MITIGAÇÃO DO ART. 134, CTB. SÚMULA 585 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. O artigo 977, inciso II, do Código de Processo Civil, esclarece que o pedido de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal. Recurso conhecido em parte.
2. O artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que em razão da transferência da propriedade, o encargo de adotar as providências para emissão de um novo certificado é do novo proprietário.
3. O artigo 134, do CTB que esclarece que o antigo proprietário deve informar ao órgão competente, no prazo de 30 dias, a transferência do veículo, sob pena de ser responsável solidariamente, deve ser mitigado quando comprovado que as infrações ocorreram após a tradição, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inteligência da Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
5. No caso dos autos, o vendedor é responsável pelos débitos não tributáveis, tendo em vista sua inércia em informar o negócio jurídico ao órgão competente. Em relação ao comprador sua responsabilidade recai sobre o IPVA desde a tradição do veículo.
6. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. A demora na entrega do imóvel não é suficiente para atingir o patrimônio imaterial dos autores.
6.1. A inércia do comprador em transferir o veículo para seu nome não é capaz de causar danos aos direitos de personalidade do vendedor, não configurando dano moral. Destaca-se que o vendedor contribuiu para situação, uma vez que não observou seu dever de informar a venda do veículo nos termos do Código de Trânsito.
7. Honorários majorados.
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu apelante conhecido em parte e provido. Sentença reformada.